Tribunal: STJ
Processo: 1611075-59.2025.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105138 - MG(2025/0446315-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCIUS DEMIAN CRUZ GONCALVES
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB
CREDILIVRE
ADVOGADO
: IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
FÍSICA. PRESUNÇÃO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
JURIS TANTUM
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
SÚMULA 83/STJ.
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção
de que quem
juris tantum
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 302558c5-1804-4cd3-be4a-e404dd65a657

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:24
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 302558c5-1804-4cd3-be4a-e404dd65a657

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105138 - MG(2025/0446315-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCIUS DEMIAN CRUZ GONCALVES
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB
CREDILIVRE
ADVOGADO
: IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
FÍSICA. PRESUNÇÃO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
JURIS TANTUM
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
SÚMULA 83/STJ.
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção
de que quem
juris tantum
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCIUS DEMIAN CRUZ
GONÇALVES contra decisão exarada pela il. Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo na alínea
do permissivo
"a"
constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fl. 214):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DENEGADA PELO JUÍZO A
QUO.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA55573141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2eb58138-5792-43da-ba90-ec0cedeb7599

PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO
COMPROVADA.
- A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são
comprovadamente necessitados, conforme a inteligência do
o, LXXIV da
art. 5
Constituição Federal, sendo relativa a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência da parte.
- Indeferimento da gratuidade da justiça, se o interessado não prova que os
gastos necessários ao seu sustento comprometem de tal forma sua renda, que
não lhe sobra recursos para arcar com as despesas processuais."

Nas razões do apelo nobre (fls. 222-231), MARCIUS DEMIAN CRUZ
GONÇALVES aponta ofensa aos arts. 98 e 99, § 2o, do
sob o argumento, entre
CPC/2015,
outros, de que "não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira do Recorrente, já
(fl. 228).
que o mesmo tem mais despesas do que o valor que costuma receber"
Aduz, também, que, ​acesso ao Judiciário é amplo, voltado também às pessoas
hipossuficientes financeiramente. Como visto acima, demonstrou-se total carência econômica,
(fl. 229).
de modo que aquele se encontra impedido de arcar as custas e despesas processuais"
Intimada, COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDILIVRE LTDA - SICOOB
CREDILIVRE apresentou contrarrazões (fls. 235-241), pelo desprovimento do agravo.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 245-247), motivando o agravo em
recurso especial (fls. 250-259) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 263-268), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar.
Quanto à gratuidade de justiça, em observância ao princípio constitucional da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
o, XXXV, da Constituição Federal, é
art. 5
plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes.
Disciplinando a matéria, a
recepcionada pela nova ordem
Lei 1.060/50,
constitucional, em seu
o,
e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a
art. 1 caput
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição
de arcar com as despesas do processo,
:
in verbis

"Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
, na própria petição, de que não está em condições de
simples afirmação
pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.
§ 1o
pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa
Presume-se
condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das
custas judiciais." (grifou-se).

Por sua vez, o atual Código de Processo Civil, disciplinando o tema nos arts. 98 a
102, disso não destoa:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
Documento eletrônico VDA55573141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2eb58138-5792-43da-ba90-ec0cedeb7599

§ 1o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o
Na hipótese do § 4o
, o recurso que verse exclusivamente sobre
valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de
beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado
demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a
litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e
deferimento expressos.
§ 7o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o
recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-
lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Os dispositivos legais em apreço trazem a presunção
de que a pessoa
juris tantum
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação
prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é
relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido quando presentes elementos suficientes que
infirmem a hipossuficiência da parte requerente.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia
que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se
convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de
. A propósito:
miserabilidade jurídica

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial por ausência de comprovação do recolhimento do preparo ou do
deferimento da gratuidade de justiça, resultando na deserção do recurso.
2. O agravante alega que formulou pedido de gratuidade recursal, conforme o
§ 7o, do CPC e que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
art. 99,
Súmula n. 187 do STJ, pois não considerou o pedido de gratuidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade
recursal, não apreciado pelo tribunal de origem, dispensa o recolhimento do
preparo e se a decisão que considerou o recurso deserto violou o princípio de
acesso à Justiça.
III. Razões de decidir
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa,
permitindo ao magistrado exigir comprovação da incapacidade econômica
para deferir a gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55573141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2eb58138-5792-43da-ba90-ec0cedeb7599

5. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede o
deferimento automático do pedido de gratuidade, conforme a
jurisprudência do STJ.
6. A decisão de considerar o recurso deserto está em conformidade com o
do CPC e a Súmula n. 187 do STJ, uma vez que o agravante não
art. 1.007
comprovou o recolhimento do preparo ou o deferimento da gratuidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência é relativa e não dispensa a comprovação da incapacidade
econômica. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do
recolhimento do preparo resulta na deserção do recurso, conforme o
do CPC e a Súmula n. 187 do STJ"
art. 1.007
.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7o, e 1.007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 2.100.388/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
2/9/2024;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.657.329/MS,
"
Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 187.
16/9/2024;
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.747.989/RS,
JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
31/3/2025,
3/4/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO DE
RELAÇÃO DE EMPREGO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
BENEFÍCIO
DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS
ANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
INVIABILIDADE.
SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
SÚMULA 7/STJ.
CONFIGURADA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (...)
2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que
quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas
no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
"
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.734.491/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/3/2025,
25/3/2025)

Nos termos do
§ 2o, do
o pedido de gratuidade de justiça poderá
art. 99,
CPC/2015,
ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão do benefício. No entanto, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que, se
Documento eletrônico VDA55573141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2eb58138-5792-43da-ba90-ec0cedeb7599

houver pedido de justiça gratuita no recurso, e não houver elementos nos autos para se aferir a
hipossuficiência do recorrente, deve-lhe ser concedido prazo para a comprovação da necessidade
do benefício. Somente após o decurso de tal procedimento, e não for comprovada a necessidade,
.
é que deve-lhe ser conferido prazo para a realização do preparo recursal
No presente caso, consoante se extrai dos autos, entendendo haver nos autos
elementos que ilidem a presunção de miserabilidade, o eg. TJ-MG requereu a juntada de
documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, antes de negar a concessão do
benefício. Todavia, consignou a Corte de origem que não foram apresentados
documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.
O eg. TJ-MG, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, ao julgar o
agravo de instrumento, manteve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça,
concluindo que, embora devidamente intimada, a parte agravante não comprovou a alegação de
incapacidade financeira,
,
in verbis fls. 216-218:

"Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o agravante faz jus ao
benefício da gratuidade judiciária.
Conforme cediço, o Estado tem o dever de prestar assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a teor do
disposto no
o, LXXIV, da Constituição da República.
art. 5
O Código de Processo Civil, em seu
preleciona que a pessoa
art. 98,
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.

Da análise dos mencionados dispositivos, depreende-se que a declaração
de hipossuficiência financeira da parte não se revela suficiente, por si só,
para a concessão do benefício, sendo necessária a efetiva comprovação da
incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu
próprio sustento ou de sua família.
Nesse sentido, em referência ao §3o, do
do CPC, a Segunda
art. 99,
Seção do col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
contemporâneo no sentido de que “a presunção de hipossuficiência
declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é
relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua
comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação”
(AgInt na AR n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção,
6.666/RN,
julgado em
D Je de
.
16/5/2023,
18/5/2023)
(...)
No caso, intimado a comprovar sua insuficiência financeira na origem
(despacho de ordem n. 16), verifica-se que o agravante não comprovou que
tem direito à concessão da benesse, porquanto não trouxe aos autos
qualquer documento capaz de demonstrar sua hipossuficiência financeira
.
atual, em descumprimento da ordem judicial
Ademais, nem mesmo em grau recursal o agravante juntou documentos
que permitam a análise da sua situação financeira, limitando-se a alegar
que não consegue arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua
.
subsistência e de sua família
Sendo assim, ausente qualquer documento que indique sua
hipossuficiência financeira, não vislumbro a probabilidade do direito da
.
parte recorrente
(...)
Documento eletrônico VDA55573141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2eb58138-5792-43da-ba90-ec0cedeb7599

Assim sendo, neste momento de cognição exauriente, não havendo
comprovação da alegada incapacidade de arcar com as despesas inerentes
ao processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, conclui-
se que a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária ao agravante deve ser
. Com tais fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos
mantida
alhures explicitados". (g. n.)

Nesse contexto, não se infere ofensa aos referidos dispositivos legais, uma vez que o
entendimento do eg. TJ-MG coaduna com a jurisprudência desta eg. Corte, como se infere da
leitura dos seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.
CULPA
DO
COMPRADOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
PRESUNÇÃO
JURIS
TANTUM.
RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVIABILIDADE, NO
CASO. OBSERVADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-
se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há
presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu
próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
(...)
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.294.878/RJ,
MINISTRO RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
ARAÚJO
11/9/2023,
14/9/2023

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTS. 98 E 99 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO
ILIDIDA.
PRECEDENTES.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando
de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris
tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja
concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser
indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade
jurídica. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso porque
verificou nos autos elementos que afastavam a condição de miserabilidade
jurídica.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem - sobre a real necessidade da
parte agravante de arcar com as custas processuais ou não - implicaria
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
REsp n. 2.040.477/DF,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
11/9/2023,
14/9/2023
Documento eletrônico VDA55573141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2eb58138-5792-43da-ba90-ec0cedeb7599

Nesse cenário, em que pese a argumentação trazida no apelo nobre, constata-se que o
Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira da parte requerente,
concluiu haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo,
por isso, o benefício da justiça gratuita.
Desse modo, existindo conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento
jurisprudencial desta Corte, é inviável o provimento do recurso especial quanto à alegação de
presunção de veracidade, nos termos da
que se aplica tanto à admissibilidade
Súmula 83/STJ,
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ademais, ainda que assim não fosse, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso
na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Honorários advocatícios não majorados, pois não foram arbitrados no v. acórdão
exarado em sede de agravo de instrumento.
estadual/recorrido
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:35
Código de Controle do Documento: 2eb58138-5792-43da-ba90-ec0cedeb7599

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.105.138 / MG
Número Registro: 2025/0446315-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000251611067001
10000251611067002
10000251611067003
10000251611067004
10000251611067005 16110755920258130000 50050361320258130134
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIUS DEMIAN CRUZ GONCALVES
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB
CREDILIVRE
ADVOGADO
: IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: e67179b1-015e-4740-ab7d-6ec9568f506d

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: e67179b1-015e-4740-ab7d-6ec9568f506d